Tribunal: STF
Processo: RE 1376079
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. EXPORTAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA QUE NÃO SE REALIZA. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO COMO BENEFÍCIO FISCAL. FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. O princípio da não cumulatividade garante que o imposto – no caso o IPI – devido em uma operação seja compensado com o cobrado na anterior. Na ausência do recolhimento do tributo, seja em razão de isenção, alíquota zero, imunidade, não configuração do fato gerador ou outra forma de desoneração, não há que se falar em crédito para a seguinte e nem em direito de compensar o que foi devido na anterior



    2. Esse princípio não impede que o legislador ordinário conceda esse crédito, cuja disciplina revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, porquanto configura benefício fiscal previsto em legislação ordinária, não arrostando o princípio constitucional da não-cumulatividade.



    3. Caso dos autos em que o tributo não é recolhido em razão de legislação que prevê a suspensão da cobrança do imposto sob condição resolutiva, a qual acaba por não se realizar no caso concreto.



    4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.



    5. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    6. Embargos de declaração rejeitados.